Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715001-15.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE FRANCA FERREIRA VIANA COSTA APELADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por THIAGO DE FRANCA FERREIRA VIANA em face da r. sentença exarada sob o ID 69626532, proferida na ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais interposta pelo apelante em desfavor de PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau acolheu o requerimento de desistência formulado pelo demandante e resolveu o processo sem análise de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, atribuindo ao autor o ônus do pagamento das custas finais, caso existam. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça exordial foi indeferido em primeiro grau de jurisdição (ID 69626528), bem como que o apelante não requereu gratuidade judiciária em sede de apelo e, tampouco, teceu qualquer consideração quanto ao preparo recursal. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2025 às 09:43:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora